Tribunal: TJDFT
Processo: 0741451-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741451-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0709330-51.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela antecipada de urgência (id 168803670 dos autos originários). O agravante informa que propôs demanda com o fim de condenar o Distrito Federal a lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento condres performa, registrado na Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de sua enfermidade. Narra que alegou, em petição inicial, que recebeu indicação médica de tratamento com a mencionada medicação para o tratamento de Despondilodiscoartrose Vertebral, bem como para evitar a ingestão de glicosamina em razão de sua diabetes. Relata que tentou a providência extrajudicialmente, mas não obteve sucesso. Acrescenta que os requisitos exigidos pelo Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos ou tratamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) estão presentes. Diz que o requerimento liminar de tutela de urgência foi indeferido em razão de parecer desfavorável do Núcleo de Assessoramento Técnico do Poder Judiciário local (Natjus). Menciona o art. 5o, caput, e art. 196 da Constituição Federal; art. 25, item I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos; art. 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos; art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; os arts. 204 e 205 da Lei Orgânica do Distrito Federal e arts. 6o e 7o da Lei n. 8.080/1990. Afirma sua incapacidade financeira para suportar o custo do tratamento pretendido. Destaca que o medicamento pretendido possui registro na Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), de modo que o medicamento já foi aprovado em testes fundamentais de qualidade, segurança, eficiência e eficácia após análise e seu uso está em conformidade com a bula aprovada e registrada no órgão público. Salienta que a adequação do tratamento à condição de saúde apresentada e sua necessidade estão evidenciadas pelo relatório médico juntados nos autos. Acrescenta que não há evidências significativas que afastem a probabilidade de eficácia e segurança do tratamento recomendado. Ressalta que o relatório médico apresentado apontou a ineficácia de outros medicamentos em razão de sua diabetes, bem como que o condres performa possui função condroprotetora e analgésica. Alega a existência do requisito do perigo de dano em razão dos riscos de agravamento do seu quadro geral de saúde. Transcreve julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que acolheram a pretensão formulada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja condenado ao fornecimento do medicamento condres performa enquanto durar a indicação médica no prazo de dez (10) dias. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela requerida, com a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, em caso de inadimplemento obrigacional. O preparo recursal não foi recolhido, porquanto deferida a gratuidade da justiça (id 168803670 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada nesta estreita via de cognição demonstra que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia por se tratar de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar eventual dever do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado pelo agravante. A saúde é um serviço de relevância pública e, por ser o direito à saúde e à integridade física um direito indisponível do cidadão, cumpre ao Poder Público, nos termos da Constituição Federal e da Lei n. 8.080/1990, assegurar o acesso a uma qualidade mínima de vida a fim de garantir a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. É importante destacar que as demandas envolvendo o fornecimento de tratamento e medicamentos apresentam grande complexidade e repercussão social. A jurisprudência a respeito do tema evoluiu bastante nas últimas décadas e existe uma tendência no sentido de se aperfeiçoar as decisões judiciais, distinguindo-se os aspectos relevantes envolvendo cada uma das demandas. É possível destacar julgamentos importantes no âmbito das demandas envolvendo políticas públicas e a obrigado do Estado de incorporar terapias não oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O Supremo Tribunal Federal convocou, em 2009, audiência pública sobre saúde. O Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada n. 175 esboçou, com base nas informações obtidas, parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem o direito à saúde. Constatou-se a necessidade de redimensionar a questão da judicialização do direito à saúde no Brasil. A primeira investigação que o julgador deve fazer é sobre a existência de política pública abrangendo a prestação de saúde pretendida pela parte. Há direito subjetivo à prestação se existir a política pública. Caso a prestação não figure nas políticas do Sistema Único de Saúde (SUS), o julgador deverá observar se há: 1) omissão legislativa ou administrativa; 2) decisão administrativa de não a fornecer ou 3) vedação legal. A segunda investigação é a respeito do motivo para o não fornecimento de determinada ação de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Se o Sistema Único de Saúde (SUS) decidiu não custear determinado tratamento, por entender inexistirem evidências científicas suficientes para autorizar sua inclusão, houve exercício de sua legítima atribuição. Nesse caso, duas situações podem ocorrer: 1) o Sistema Único de Saúde (SUS) fornece tratamento alternativo, mas não adequado a determinado paciente ou 2) tem tratamento específico para determinada patologia. Como o Sistema Único de Saúde (SUS) filiou-se à corrente de medicina baseada em evidências, o medicamento fora dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas deve ser visto com reservas, por contrariar um consenso científico. O tratamento fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) deverá ser privilegiado em detrimento de opção diversa sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. A inexistência de tratamento na rede pública, contudo, requer solução diferente. Nesses casos, é preciso diferenciar os tratamentos puramente experimentais dos novos tratamentos ainda não testados pelo Sistema Único de Saúde. A omissão administrativa do tratamento de determinada patologia poderá ser objeto de impugnação judicial, desde que haja a produção de provas, ou seja, será imprescindível a instrução processual. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral das controvérsias sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo e medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Muito embora o Recurso Extraordinário n. 566.471 tenha sido julgado em 11.3.2020, o Supremo Tribunal Federal deliberou fixar a tese de repercussão geral em assentada posterior. A evolução jurisprudência e a necessidade de fixar parâmetros para aperfeiçoar as intervenções judiciais no âmbito do direito à saúde foi sentida pelo Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, (Tema Repetitivo n. 106), confirmou a tese que fixou os requisitos necessários para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios que estejam fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS). A tese fixada estabelece que constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS); 2) Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A análise perfunctória dos autos não revelou o cumprimento do requisito previsto no item 1 do Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. O Núcleo de Apoio Técnico em Saúde do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Natjus/TJDFT) se posicionou desfavoravelmente por entender que o condres performa não é um medicamento, mas um suplemento nutricional. Ponderou que não há evidências cientificas sólidas que demonstrem benefícios relevantes do uso de suplementos nutricionais contendo colágeno tipo 2, BCAA e coenzima Q10 no tratamento da osteoartrose. A imprescindibilidade do medicamento não restou evidenciada, em razão da existência de divergência entre o médico assistente do agravante e os profissionais do Núcleo de Apoio Técnico em Saúde do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Natjus/TJDFT). Mostra-se necessária a dilação probatória para o exame mais aprofundado dos argumentos deduzidos pelo agravante, principalmente porque eventual determinação de custeio de medicação de alto custo pelo Poder Público impõe maior cautela. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não restou evidenciado, seja em razão de a enfermidade que acomete o agravante não acarrete risco iminente de vida, seja em razão da rápida tramitação dos processos que envolvem questão de saúde. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada